Tribunal: TJSP
Processo: 1058136-71.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação de cobrança. Alegação de nulidade da sentença em razão da não apreciação do pedido de concessão da gratuidade e do pedido de designação de audiência de tentativa de conciliação. 1. Gratuidade analisada e concedida. Ausência de prejuízo processual. 2. Audiência de conciliação. Ato não obrigatório, dependente das circunstâncias de cada caso, a critério do juiz. Possibilidade

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação de cobrança. Alegação de nulidade da sentença em razão da não apreciação do pedido de concessão da gratuidade e do pedido de designação de audiência de tentativa de conciliação. 1. Gratuidade analisada e concedida. Ausência de prejuízo processual. 2. Audiência de conciliação. Ato não obrigatório, dependente das circunstâncias de cada caso, a critério do juiz. Possibilidade de as partes realizarem o acordo diretamente, porque assistidas por advogados que, além de profissionais do Direito, têm pleno conhecimento da causa. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000705576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058136-71.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
MÁRIO PIZA D`UTRA VAZ, é apelada BANCO BRADESCO CARTÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1058136-71.2017.8.26.0100 - São Paulo - F - Voto no 45.152
Voto no 45.152
Apelação Cível n.o 1058136-71.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 5a Vara Cível
Apelante: José Mário Piza D`utra Vaz
Apelado: Banco Bradesco Cartões S.A.
Juiz(a) de 1a Inst.: Marcos Roberto de Souza Bernicchi
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação de cobrança. Alegação de nulidade da sentença em
razão da não apreciação do pedido de concessão da gratuidade e do pedido de
designação de audiência de tentativa de conciliação. 1. Gratuidade analisada e
concedida. Ausência de prejuízo processual. 2. Audiência de conciliação. Ato não
obrigatório, dependente das circunstâncias de cada caso, a critério do juiz.
Possibilidade de as partes realizarem o acordo diretamente, porque assistidas por
advogados que, além de profissionais do Direito, têm pleno conhecimento da causa.
Recurso não provido, com majoração da verba honorária.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls. 75/76, que
julgou procedente ação de cobrança de saldo devedor oriundo de faturas de cartão de
crédito não pagas, condenando o réu no pagamento dos valores pleiteados na inicial,
com correção monetária, juros e multa, impondo-lhe, ainda o pagamento das custas e
dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.
Em seu recurso o autor renovou o pedido de concessão da gratuidade,
não analisado em primeiro grau, sob o fundamento de que estava sem condições de
arcar com o valor das custas e honorários advocatícios e, no mérito, sustentou a
nulidade da r. sentença porque não houve designação de audiência de conciliação.
Recurso processado e respondido (fls. 86/98), pela manutenção integral
da r. sentença.
Após o não atendimento do apelante à determinação para comprovação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1058136-71.2017.8.26.0100 - São Paulo - F - Voto no 45.152
da necessidade (fls. 101), foi indeferido o benefício pretendido, com a concessão do
prazo de 5 dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do
recurso (fls. 121).
O apelante então requereu a concessão de prazo suplementar de 5 dias, o
que foi deferido (fls. 127). Todavia, optou por reiterar o pedido de concessão da
gratuidade (fls. 130/131), já indeferido anteriormente.
Assim, tendo em vista o não recolhimento do preparo, o recurso não foi
conhecido, como se observa do v. acórdão de fls. 145/147.
Todavia, o apelante apresentou Recurso Especial Cível ao E. Superior
Tribunal de Justiça, não admitido pela E. Presidência da Seção de Direito Privado desta
Corte (fls. 192/193).
Foi apresentado Agravo em Recurso Especial, inicialmente não
conhecido (fls. 232/233) e posteriormente, o eminente Min. Raul Araújo deu
provimento ao agravo interno para dar provimento ao recurso especial, a fim de
conceder o benefício da justiça gratuita ao recorrente, afastar a deserção do recurso de
apelação e determinar o regular processamento na origem.
É o relatório.
Segundo se obseva dos autos, às fls. 71/71 o requerido manifestou-se no
sentido de que “não apresentou contestação e tampouco resistência ao pedido inicial,
pois reconhece a relação mantida com o Banco Autor e esclarece que embora seja
correntista de longos anos, não conseguiu pagar as faturas do cartão de crédito que
originou o débito cobrado nestes autos”. Fez considerações acerca dos juros cobrados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1058136-71.2017.8.26.0100 - São Paulo - F - Voto no 45.152
nos cartões de crédito e informou ter interesse na designação de audiência para tentativa
de composição amigável, e pugnou pela concessão da assistência judiciária gratuita.
A r. sentença de fls. 75/76, considerando a revelia do réu, julgou
procedente a demanda, condenando-o ao pagamento dos encargos sucumbenciais, sem,
contudo, analisar o requerimento relativo à gratuidade.
Pois bem.
Pesem embora os argumentos do recorrente, o recurso não está a merecer
qualquer provimento, data venia.
A alegação de nulidade da r. sentença não encontra qualquer fomento
jurídico, pois ainda que o pedido de concessão do benefício da gratuidade não tenha
sido analisado em primeira instância, o fato é que o pleito foi analisado por esta
Colenda Câmara e também pelo E. STJ, que o acolheu. Assim, não se verifica a
ocorrência de qualquer prejuízo processual, em concreto - pas de nullité sans grief , tudo
recomendando a preservação do ato processual praticado.
Também pelo prisma da não realização da audiência de conciliação não
prospera o pedido de reconhecimento de nulidade da sentença, pois é sabido que a
audiência para tentativa de conciliação não é obrigatória, mas dependente das
circunstâncias de cada caso, a critério do juiz condutor do processo.
A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
A não realização da audiência de conciliação não importa nulidade do
processo, notadamente em face de não ter havido instrução probatória e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1058136-71.2017.8.26.0100 - São Paulo - F - Voto no 45.152
do fato de que a norma contida no artigo 331 do CPC visa a dar maior
agilidade ao processo, podendo as partes transigir a qualquer momento.
Precedentes.
(STJ - REsp 611920 / PE, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, J.
05/08/2010, DJe 19/08/2010)
E depois, nada obsta que as partes ainda tentem o acordo entre si,
diretamente, até porque estão assistidas de advogados que, além de profissionais do
Direito, têm pleno conhecimento da causa.
Enfim, com o insucesso do recurso e dentro da nova ordem processual,
não há como deixar de atentar para a necessidade de aumento da verba honorária
destinada ao patrono da parte vencedora.
De acordo com o § 11, do artigo 85 do CPC: “O tribunal, ao julgar
recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§
2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e
3o para a fase de conhecimento”.
Sendo assim, tendo sido fixados em primeira instância os honorários em
10% sobre o valor da condenação, majoro tal arbitramento para 15%, nos termos da
legislação processual vigente, considerando maior tempo e trabalho gastos para a
solução da demanda.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso com majoração da verba honorária (CPC, art. 85, § 11), devendo ser observada
a gratuidade concedida em favor do requerido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1058136-71.2017.8.26.0100 - São Paulo - F - Voto no 45.152
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator